Tribunal: TJMT
Processo: 1019735-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019735-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 07.747.051/0001-20 (APELANTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROBLEMAS NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil. Não demonstrada a conduta e o nexo causal que geraram o dano, não há que se falar em reparação civil.

A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Botran Transporte Cargas Ltda. - ME
em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra
Rota Oeste Veículos Ltda.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. No tocante à reconvenção, julgou procedentes os pedidos formulados pela requerida, para condenar o requerente ao pagamento do valor de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento, até a data do efetivo pagamento, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §8o do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, ao contrário do que salientado pela apelada, não foi detectado nenhum trinco com vazamento de óleo e comprometimento da estrutura quando da revisão realizada no mês de fevereiro, mesmo porque, se existissem tais vícios na parte mecânica do caminhão, o mesmo
“não conseguiria rodar sequer uma viagem, já que se trata de veículo de carga que traciona carretas bi-trens [...] em longas distâncias”
(ID. 38863975 – Pág. 7).

Alega que, ao admitir que a carcaça do diferencial fosse trocada em decorrência de vícios em sua fabricação, ao ponto de estender o prazo de garantia, a recorrida acaba por reconhecer que houve algum tipo de falha atribuível a si própria, e, portanto, por corolário lógico, tais falhas acabaram por gerar danos aos demais componentes da peça, ou seja, não tivesse havido a ruptura de referida peça (carcaça), não teria ocorrido a quebra de todo o conjunto do diferencial.

Assevera que, no tocante à falta de perícia, não haveria meios para se realizar qualquer tipo de averiguação no veículo, posto que a cobrança objeto da demanda somente se deu após o conserto do mesmo.

Por fim, aduz que a fixação de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor atribuído à causa na ação ordinária, e também em 20% sobre o valor da condenação em sede de reconvenção, descura dos critérios do art. 85, §2o, do CPC, razão pela qual devem ser reduzidos.

A apelada Rota Oeste Veículos Ltda. apresentou contrarrazões (ID. 38863979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante, BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA. – ME, ajuizou ação pleiteando o cancelamento da cobrança realizada pela Apelada, ROTAS OESTE VEÍCULOS LTDA., que implicou na emissão da Nota Fiscal n. 000 117 746, em 18/10/2016.

Para tanto, narra que no dia 16/09/2016, seu caminhão da marca Scania, modelo P360 A6x2, ano 2014, cor branca, de placas OBL 6020, apresentou quebra/ruptura na
carcaça do diferencial
, razão pela qual o veículo foi levado até a apelada, por se tratar de concessionária autorizada da marca Scania na região, sendo detectado o problema e promovida a substituição do item como peça de garantia.

Segundo, ainda, informado pela autora, ora apelante, as demais peças que sofreram avaria pela quebra da carcaça principal lhe foram cobradas, sendo, então, exigido o pagamento do valor de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta reais).

Nestes termos, salientando que a quebra das demais peças internas se deu por consequência dos problemas apresentados na carcaça do diferencial, argumenta que não é possível desvencilhar os componentes internos da carcaça, devendo ser abarcados, também, pela garantia estendida ofertada pela apelada.

O requerido defende-se alegando culpa exclusiva do requerente, já que o problema havia sido detectado na revisão realizada anteriormente, no entanto, o requerente não quis realizar a manutenção corretiva. Em sede de reconvenção, pleiteia a condenação do apelante no valor de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta reais), uma vez que realizou a substituição das demais peças internas que compõem o conjunto do diferencial do veículo do requerente.

Na sentença, o magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação originária, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

No que tange à reconvenção, julgou procedentes os pedidos formulados pelo reconvinte, condenando o Reconvindo ao pagamento do valor de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento, até a data do efetivo pagamento. Condenou a parte Reconvinda, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Contra o
decisum
, rebela-se a apelante, alegando
que, ao contrário do que salientado pela requerida/apelada, não foi detectado nenhum trinco com vazamento de óleo e comprometimento da estrutura quando da revisão realizada no mês de fevereiro.

Alega que, ao admitir que a carcaça do diferencial fosse trocada em decorrência de vícios em sua fabricação, ao ponto de estender o prazo de garantia, a recorrida acaba por reconhecer que houve algum tipo de falha atribuível a si própria, e, portanto, por corolário lógico, tais falhas acabaram por gerar danos aos demais componentes da peça. Em outras palavras, não tivesse havido a ruptura de referida peça (carcaça), não teria ocorrido a quebra de todo o conjunto do diferencial.

Assevera que, no tocante à falta de perícia, não haveria meios para se realizar qualquer tipo de averiguação no veículo, posto que a cobrança, objeto da demanda, somente se deu após o conserto do mesmo.

Por fim, requer a redução dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referido artigo é complementado pelo art. 927, do mesmo diploma legal, estabelecendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto Paulo Nader, in Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensinam:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

Assim, a análise recursal deve estar adstrita à verificação dos pressupostos de existência da responsabilidade civil, quais sejam a conduta, resultado e o nexo causal.

No que tange a
conduta,
observa-se dos autos que a autora, ora apelante, em sua fundamentação, reputa à apelada a existência de peça defeituosa, qual seja a “carcaça do diferencial”, que por sua vez teria ocasionado a deterioração dos demais componentes internos da aludida peça, objeto de cobrança segundo valores descritos na Nota Fiscal no 000 117 746 (ID. 38863115).

Note-se que, quanto ao tema, a recorrida trouxe aos autos documentos demonstrando que a garantia da Scania para seus produtos (Motores, Caminhões, Ônibus) é de 12 meses (01 ano) contados a partir da data de entrega do veículo (ID. 38863146). Logo, uma vez que a compra foi efetuada em 09/04/2014, e o veículo foi entregue ao cliente em 24/04/2014, a garantia perdurou até o dia 24/04/2015.

Portanto, pelo que se vê, no dia 16/02/2016, data em que o veículo da apelante deu entrada na concessionária para executar a manutenção de 120.000 Km, o mesmo já não se encontrava mais acobertado pela garantia.

É possível extrair dos autos, inclusive, que na data de revisão foi aberta a Ordem de Serviço N. 95294 (ID. 38863139) – assinada pelo Sr. Danilo -, onde foram apontados os seguintes defeitos no veículo:
“coxim do motor quebrado, parafuso da barra estabilizador da cabine quebrado e
trinca na carcaça do diferencial
(...)”
(destaquei), sendo que, segundo afirmativa da Apelada e consoante se infere do referido documento, a troca dos referidos itens não foi autorizada pela apelante.

Quanto à aludida prova, limitou-se a Apelante em declarar que o documento era inverossímil, pois não assinado “
por nenhum representante ou pessoa autorizada pela autora
(...)”.

Ora, tendo sido apresentada prova pela Recorrida, consistente em documento, em tese, assinado por representante da Recorrente, necessária se fazia a sua desconstituição para que não fosse aproveitada quando da prolação da sentença.

Reitero, cabia à apelante a desconstituição da prova, seja juntando aos autos o quadro de seus funcionários à época dos fatos, seja pleiteando vídeo monitoramento da instituição no momento de entrega do veículo, ou mesmo vide pleito de perícia grafotécnica à demonstrar a existência de possível falsificação, montagem, ou outras rasuras a evidenciar que o documento não foi produzido na época mencionada.

Fato é que, não sendo desconstituída prova legalmente produzida pela Apelada, a mesma deve ser considerada quando da elaboração do
decisum,
razão pela qual mostra-se escorreita a sentença nesta parte.

Outrossim, não merece também acolhimento a tese de que a Apelada reconheceu ter agido ilicitamente ao realizar a troca da carcaça do diferencial em decorrência de vícios em sua fabricação, de maneira gratuita. Explico.

O ato de realizar a troca da peça com garantia estendida, em período superior ao previsto ordinariamente apenas denota a boa-fé da Apelada em fornecer serviço àquele que sequer preenchia os requisitos mínimos para a sua concessão, partindo do pressuposto de que a peça poderia apresentar defeitos.

Note-se, por conseguinte, que a verificação quanto à origem no defeito das demais peças perpassa pela interpretação de dados de natureza eminentemente técnica, compreendidos dentro da seara mecânica, o que, por óbvio, extrapola o campo do direito.

Assim, as afirmativas da Apelante realizadas no sentido de que
não foi detectado nenhum trinco com vazamento de óleo, ou comprometimento da estrutura quando da revisão realizada, bem como o fato de que o caminhão
“não conseguiria rodar sequer uma viagem, já que se trata de veículo de carga que traciona carretas bi-trens [...] em longas distâncias”
deveria ser respondido por via de questionamento pericial na análise do veículo, fotos e demais documentos apresentados.

Neste sentido, inclusive mencionou o juízo
a quo:

“No mais, ainda que tenha sido comprovado que foram efetuados reparos no veículo, não se tem comprovação, contudo, se tais reparos ocorreram pelos anos de uso e pela quilometragem rodada, pela má utilização do veículo, ou ainda, pela existência do alegado vício oculto, até porque sequer houve pedido de realização de prova pericial para constatação.”

De toda sorte, inexiste prova nos autos hábeis a demonstrar qualquer ato que macule a ação praticada.
Isto porque, reitere-se incumbia à autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. Referido mandamento encontra-se insculpido no artigo 373,
I do Código de Processo Civil, confira-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)”

Soma-se a isso, o fato de que, em sede de despacho saneador (ID. 38863966), o juízo singular asseverou que
“Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, a requerida pugnou pela produção de prova oral e testemunhal. A Autora, a seu turno, asseverou não ter mais provas a produzir.
”

Ante o exposto, há que se concluir pela ausência de comprovação nos autos acerca da conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil por parte da apelada.
Quanto ao tema em questão, este Tribunal de Justiça assim entende:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373 , DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO DE UMA DAS RÉS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (...)
Incumbe à autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373 , I do Código de Processo Civil. Não demonstrado pela autora o direito em relação à condenação solidárias das rés ao pagamento de restituição de valores desembolsados: aquisição do produto, restituição dos danos materiais, lucros cessantes, restituição dos valores dados em pagamento para a quitação do financiamento para compra do veículo e danos morais, a improcedência desses pedidos é medida que se impõe.
”
(N.U 0005843-54.2011.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA INTERNET – AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – AÇÃO DELITUOSA PRATICADA POR TERCEIROS – PARTICIPAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO ART. 373 , I , DO CPC NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 373 , inciso I , do CPC incumbe ao autor o dever de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Se as provas existentes no processo dão conta de que o autor assumiu exclusivamente a culpa pelo fato ocorrido, sem qualquer mediação por parte da empresa demanda, não há que se falar em ato ilícito passível de reparação civil.
” (N.U 0012236-75.2012.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Neste diapasão não há falar que houve uma análise incorreta por parte do juízo de piso que teria julgado em discordância com as provas colacionadas aos autos. A Apelante não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, no que atine a insurgência recursal referente aos honorários, tem-se que o art. 85, §2o, do CPC, estabelece que sua fixação deve ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Dispondo o art. 85 §8o sob as causas que versem sobre direito inestimável ou que seja irrisório o proveito econômico. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
”

No caso vertente, o proveito econômico obtido na ação principal é o mesmo pleiteado na reconvenção, qual seja o de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta reais), valor da nota fiscal 11776, a qual o requerente pretendia declarar indevida. Valor que não pode ser considerado irrisório.

Por conseguinte, a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (dez por cento), tanto na ação principal como na reconvenção, resultaria na fixação desproporcional verba, chegando-se ao
quantum
de R$ 3.934,00 (três mil novecentos e trinta e quatro reais), atingindo o valor de R$ 7.868,00 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais), que redundaria em 40% (quarenta por cento) do proveito econômico obtido.

Assim, no caso em deslinde, razoável a redução de ambas ao patamar de 10% (dez por cento), mostrando-se mais consentâneo aos parâmetros definidos nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais da ação principal ao patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, bem como da reconvenção, para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020